Tribunal: CARF
Processo: 11234.720500/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720500/2021-77
ACÓRDÃO
2002-008.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J3 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PESCADOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento ao recurso. Manifestou intenção em apresentar
declaração de voto o conselheiro André Barros de Moura.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720500/2021-77
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo é integrado pelo auto de infração para exigência da
contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre a
receita bruta da produção rural comercializada por produtores rurais pessoas físicas, devidas pela
pessoa jurídica adquirente, por sub-rogação.
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 07 a 13), a autuada exerce como atividade
principal o comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 46.34.6-03), tendo sido
constatado que deixou de declarar os fatos geradores e de efetuar o recolhimento da contribuição
devida por sub-rogação, incidente sobre o valor da produção rural adquirida de produtores
pessoas físicas.
Contra o lançamento foi apresentada defesa, a qual foi julgada improcedente pela
DRJ 08, mediante o Acórdão 108-032.510 (e-fls. 1.057 a 1.060), com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2019 a 31/12/2019
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se
mostrarem desnecessárias.
PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA.
SUB-ROGAÇÃO. SENAR. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
É devida pela pessoa jurídica adquirente da produção rural de produtores pessoas
físicas, por sub-rogação, a contribuição ao SENAR, ainda que o produto seja
destinado à exportação, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo
149 da Constituição Federal, pois, a contribuição ao SENAR possui natureza
jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 29/11/2022 (termo de ciência por
abertura de mensagem de e-fl. 1.064) e interpôs o recurso voluntário de e-fls. 1.069 a 1.075, em
29/12/2022 (termo de análise de solicitação de juntada de e-fls. 1.067 a 1.068).
No apelo, alega-se que:
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720500/2021-77
3
- a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou parcialmente
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no 4395, para conferir interpretação
conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, determina que seja
afastada interpretação que autorize a aplicação da referida legislação para se estabelecer a sub-
rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção;
- necessário, então, que seja reformado o acordão recorrido, posto que o auto de
infração foi lavrado justamente com enquadramento legal na Lei no 8.212, que, não deve ser
interpretada nos termos que foi aplicada pelo Fisco;
- inexiste fato gerador tributável, posto ser empresa comercial exportadora, que
adquire produtos para o fim específico de exportação;
- deve-se considerar a imunidade de contribuição previdenciária ao FUNRURAL na
exportação indireta, uma vez que a regra imunizante tem por objetivo desonerar as exportações,
impedido que a “carga tributária” seja exportada;
- embora o agente autuante tenha analisado a escrita fiscal da Recorrente, ignorou,
por completo, o aspecto peculiar dessa atividade da autuada de comercial exportadora , após os
devidos e necessários processos de industrialização, e que, por isso, goza dos privilégios legais da
imunidade, a teor do art. 149, §2o, I da CF, de 1988, e do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, estando,
pois, diante de exportação indireta;
- deve-se ter em conta que a imunidade tributária prevista no referido art. 149, §2o
da Carta Magna foi restabelecida pela Lei 8.402, de 1992;
- ainda que não se leve em consideração a decisão da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) no 4395, há de se considerar que a Recorrente atua como empresa
comercial exportadora, adquirindo a produção rural de pessoas físicas com o único objeto de
exportá-las, as respectivas operações da Recorrente não se sujeitam, por sub-rogação (Lei no
8.212/91, art. 30, IV), à exigência fiscal prevista no art. 170, §§1o e 2o da IN RBF 971, de 2009, visto
que a Recorrente são assegurados os mesmos incentivos à exportação estabelecidos a esses
contribuintes pessoas físicas;
- o art. 3o do DL no 1.248, de 1972, dispõe que “são assegurados ao produtor-
vendedor, nas operações de que trata o artigo 1o deste Decreto-Lei, os benefícios fiscais
concedidos por lei para incentivo à exportação”, não se afigurando, portanto, razoável, o
entendimento do agente autuante, no sentido de que a contribuição para Seguridade Social ao
FUNRURAL incida sobre as receitas decorrentes de exportação, se dela é isenta a operação quando
a produção rural for comercializada entre empresa comercial exportadora e o adquirente
domiciliado no exterior;
- se a imunidade foi estabelecida na Constituição, sem distinguir entre exportações
diretas e indiretas, com o objetivo de desonerar as receitas oriundas de operações de exportação,
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720500/2021-77
4
esses incentivos devem ser estendidos à Recorrente, na forma dos arts 228 e 230 do Decreto
6.759, de 2009, visto que o benefício fiscal se volta ao incentivo dessa operação e das receitas dela
aferidas como um todo, de modo que os respectivos produtos rurais gozam da imunidade definida
no art. 149, §2o, I da Constituição de 1988;
- o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 759.244/SP, submetido ao rito de
repercussão geral, (Tema 674), fixou a tese de que: “a norma imunizante contida no inciso I do §2o
do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária”;
- nesse sentido trilha a jurisprudência do CARF, como se pode ver do Acórdão 2301-
007.420, de 07/07/2020;
- repita-se que a autuação baseou-se nos produtos lagosta, adquiridos de
produtores rurais pessoa física, os quais foram 100% exportados pela Recorrente, após os devidos
e necessários processos de industrialização, como comprovam os livros de saída de mercadorias
examinados pelo Fiscal.
Ao final, pede que seja reformado o Acordão recorrido, com consequente extinção
do crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O crédito em questão se refere à exigência da contribuição ao SENAR do adquirente
da produção rural das pessoas físicas, em razão da sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30 da
Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.
Trata-se de matéria incluída na lista de dispensa de contestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme consta do Parecer PGFN no 19.443, de 2021,
aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 19 de abril de 2023, que assim resumiu
o tema:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720500/2021-77
5
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 98 do Regimento Interno do Carf – Ricarf,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, e com base no Parecer PGFN no
19.443, de 2021, afasto a incidência do inc. IV do art. 30 da Lei n. 8.212, de 1991, que determinou
a obrigação tributário do recorrente por sub-rogação.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro André Barros de Moura.
O crédito em questão se refere à exigência da contribuição ao SENAR do adquirente
da produção rural das pessoas físicas, em razão da sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30 da
Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.
Meu entendimento pessoal é de que o lançamento está correto e que as exigências
em razão da sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991
são devidas.
Entretanto, tendo em vista o disposto na alínea “c” do inc. II do art. 98 do
Regimento Interno do Carf – Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, vinculo-me ao teor do Parecer PGFN no 19.443, de 2021, e acompanho o relator para afastar
a incidência do inc. IV do art. 30 da Lei n. 8.212, de 1991, que determinou a obrigação tributário
do recorrente por sub-rogação.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura
Fl. 1098
DF CARF MF
Original